Tribunal: STF
Processo: HC 194411
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.



    1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes indícios da materialidade e da autoria delituosas. Inteligência do art. 312 do CPP. Precedentes.



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Deve, a litispendência, guardar proporcionalidade com a complexidade do delito denunciado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Precedentes.



    3. Hipótese em que não se registra uma tramitação heterodoxa do feito – expedidos os mandados de prisão contra os 07 (sete) agravantes (três dos quais ainda foragidos) há pouco mais de 04 (quatro) meses, sob a acusação de terem incidido na prática de 10 (dez) tentativas de homicídio qualificado –, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso, evade- -se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do processo. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.